Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719067-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Ferreira Rodrigues Junior Agravados: Jesse de Sousa Oliveira Jean Morais Oliveira União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda J &amp; B Viagens E Turismo Ltda IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ferreira Rodrigues Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0718189-15.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de ordem de bloqueio de valores pertencentes às pessoas jurídicas recorridas por meio dos sistemas judiciais Bacenjud e Renajud. A antecipação da tutela recursal foi concedida por este Relator (Id. 17220184). A sociedade empresária União alternativa corretora de cambio Ltda ofereceu contrarrazões (Id. 22174022). Na ocasião, requereu o desentranhamento da petição e os documentos referidos no Id. 22172488 protocolados nos autos por equívoco. Os demais agravados não foram intimados para oferecimento de contrarrazões ao recurso, por não terem sido localizados nos endereços fornecidos pelo agravante. Por essa razão, o agravante requereu a intimação das recorridas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – ME e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda por edital (Id. 18417430), bem como seja promovida a consulta nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD, para a localização do endereço de Jean Morais Oliveira. Em consulta ao sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que aos 28 de outubro de 2020 foi proferida a decisão referida no Id. 75741316 nos autos do processo originário, que destaca terem sido localizados outros endereços dos ora recorridos. A decisão mencionada foi assim redigida: “Defiro, em parte, o pedido de id. 74530328. Citem-se os requeridos da seguinte forma: a) JEAN MORAES DE OLIVEIRA no endereço Rua 02, Chácara 94, Lote 04, Casa 02 - Setor Habitacional Samambaia – Vicente Pires - Brasília/DF, CEP: 72.002-370; b) UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no endereço Rua dos Andradas no 1001, Conjunto 1602, Sala “A”, Centro – Porto Alegre/RS, CEP: 90.020-015; c) JESSE DE SOUSA OLIVEIRA no endereço Colônia Agrícola Samambaia Rua 2, Chácara 90, Lote 21 - Taguatinga Norte – Brasília/DF, CEP:72.110-600. Por outro lado, indefiro, por ora, a citação por edital dos requeridos IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, haja vista que estes ainda podem ser citados por intermédio de seu sócio administrador JEAN MORAES DE OLIVEIRA. Assim, citem-se as requeridas IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, por meio de seu sócio JEAN MORAES DE OLIVEIRA, no endereço Rua 02, Chácara 94, Lote 04, Casa 02 - Setor Habitacional Samambaia – Vicente Pires - Brasília/DF, CEP: 72.002-370. Ficam as partes intimadas.” Diante desse contexto, indefiro, no presente momento, a mencionada intimação por edital e consulta aos sistemas acima referidos e defiro o desentranhamento da petição e dos documentos referidos no Id. 22172488. Retornem os autos à zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível para que promova a remessa da intimação para os endereços acima indicados, bem como o proceda ao desentranhamento das peças, como deferido. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator